Tribunal: TJDFT
Processo: 0732115-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO.PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AFRONTA. DIALETICIDADE. REJEITADA. CONSULTA. SISTEMA. INFOJUD. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO, DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.
1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.
2. A consulta ao sistema INFOJUD é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. Entretanto, por aplicação analógica da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema 425, a consulta ao referido sistema prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente.
3. O sistema Infojud continua a ser um meio eficaz de localização de patrimônio penhorável de pessoa jurídica, uma vez que permite o acesso a informações referentes ao balanço patrimonial e operacional da empresa. Precedentes.
Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
5. Recurso conhecido e provido.